Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros.
3. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação.
4. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de o paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda, permitindo-se, assim, o completo esclarecimento dos fatos.
5. Ordem denegada.